Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701254-65.2018.8.07.0001 APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS DESPACHO Ciente da petição da Cooperativa-ré (id. 27672850). Aguarde-se a inclusão do processo em pauta presencial, como já determinado (ids. 27243750), para julgamento das apelações interpostas. Brasília - DF, 28 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora